Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700970-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados. 2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando fracionado o exame desses vetores. 4. Ainda que superior a 4 e inferior a 8 anos, tratando-se de acusado reincidente, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, sob o argumento de que, apesar da reincidência, deve ser reconhecido em favor do recorrente o regime semiaberto, por política criminal e em observância de um juízo de proporcionalidade. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Incabível o regime semiaberto, diante da reincidência específica, com pena fixada acima de 4 anos de reclusão, tornando inviável a incidência da Súmula .269/STJ (AREsp n~2.608.522/S ́, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023